Tribunal: TJDFT
Processo: 0730019-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL PARA O FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN E SIMBA. MECANISMOS DE CONSULTA INEFICAZ PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. FERRAMENTAS DE RECONHECIDA INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD NA BUSCA DE INFORMAÇÕES QUE LEVEM À INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de cumprimento de sentença.
2. A teleologia da ferramenta SNIPER é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores.
3. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada.
4. Justificada a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas.
6. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral.
7. Manifestamente ineficaz se mostra a medida postulada pelo agravante de consulta ao CCS-Bacen, que não reúne informações quanto a valores, a movimentações financeiras ou a saldos de contas/aplicações, uma vez que instituído para dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu novo dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A) ao dispor que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Tratando-se de ferramenta inútil e desnecessária ao atingimento da pretensão satisfativa que tem o credor/exequente, em especial porque sua base de dados é idêntica à do SisbaJud, que vai além ao identificar ativos financeiros e bloquear quantias encontradas em seu campo de pesquisa, irreparável a decisão agravada que indeferiu requerimento para realização de medida inútil e desnecessária.
8. A pesquisa no SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas”, razão pela qual, também nesse particular, inexiste qualquer utilidade no deferimento da medida vindicada pelo exequente/agravante.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.